Tribunal: STF
Processo: HC 82289
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO DENEGATÓRIA DO "WRIT"
   CONSTITUCIONAL PROFERIDA POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   NOVA IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS", PARA O PLENÁRIO, CONTRA
   REFERIDA DECISÃO - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 606/STF -
   ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - "HABEAS CORPUS" DE QUE NÃO SE CONHECE.
- Não cabe
   impetração de "habeas corpus", para o Plenário, contra decisão
   colegiada de qualquer das Turmas (ou do próprio Pleno) do Supremo
   Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros
   processos de "habeas corpus" (Súmula 606/STF) ou proferida em
   sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal.
   Precedentes.